Tribunal: TJDFT
Processo: 0752739-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752739-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR FREIRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por PAULO VICTOR FREIRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0735754-84.2023.8.07.0001, movido em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, nos seguintes termos (ID 218159686): “Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, movido por PAULO VICTOR FREIRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios da executada, mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 177332862). Os sócios João Ricardo Rangel Mendes e Jose Eduardo Rangel Mendes foram devidamente citados (id’s 208465826 e 211906757). Jose Eduardo Rangel Mendes impugnou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que tal pleito somente é admissível incidentalmente ao processo, quando, no curso deste, se verifica que a personalidade jurídica está sendo ilegalmente utilizada como forma de obstaculizar o cumprimento de obrigações. Assim, impositiva a rejeição da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não foi formulado da forma exigida por lei. Acrescentou que deixou de exercer qualquer cargo executivo na HURB em 14/03/2019, bem como renunciou ao cargo de Diretor de Operação da Companhia em 10/06/2022, ou seja, há mais de dois anos, não havendo justificativas para a sua responsabilização nesta demanda. Afirmou, ainda, que a empresa ré está em pleno funcionamento, solvente e atuando no mercado, o que demonstra que a HURB tem condições para arcar com os prejuízos eventualmente causados ao exequente. O sócio João Ricardo Rangel Mendes não apresentou resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizado como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. Ademais, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no § 5o do art. 28 do CDC não é aplicável ao caso, uma vez que se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação de indenização. Portanto, não havendo relação de consumo, não incidem as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que asseguram a possibilidade de desconsideração mesmo que não reste provado o abuso de direito da personalidade jurídica. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se o exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 5 dias. Caso a parte credora se quede inerte, torne o processo concluso para suspensão por execução frustrada.” Nesta sede, o agravante pede o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, eis que o pleito se encontra em harmonia com a jurisprudência pátria, sobretudo a legislação infraconstitucional. Argumenta que a decisão afastou a aplicação dos artigos 133 a 137 do CPC, bem como o dispositivo da sentença executada, que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise. Afirma que, se executados valores de honorários sucumbenciais provenientes de tal sentença, possível a aplicação da teoria menor para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios, sem a necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em todo caso, aduz ter descoberto que a agravada está recebendo valores provenientes das vendas do seu site por meio de outra empresa, com o intuito de prejudicar inúmeros credores que foram lesados pelos serviços não prestados, motivo que enseja a reforma da decisão agravada (ID 67160616). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 67160618). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 14:09:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador